Tribunal: TJDFT
Processo: 0748216-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748216-81.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE ALVES PEREIRA AGRAVADO: ROBCASSIO DIAS SOARES D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela – Gratuidade de Justiça – Probabilidade de Provimento do Recurso – Risco de Dano Grave – Liminar Deferida Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, o Novo Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça. Na situação concreta, conforme o Instrumento formado para este Agravo, o agravante exerce profissão autônoma de cozinheiro, prestando serviços de buffet em eventos. No entanto, em razão dos impactos econômicos e sociais da pandemia do vírus Sars-Cov-2, teve seus rendimentos severamente comprometidos. Demais, a ação originária versa sobre o despejo do local onde residia, em razão da falta de pagamento. Os argumentos acima revelam a probabilidade de provimento do recurso, como se observa, por oportuno, de julgados da Oitava Turma Cível: (Acórdão 1274108, 07131711620208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1269871, 07101884420208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O perigo de dano surge da obrigatoriedade do recolhimento das custas ou concessão da Gratuidade de Justiça para análise do pedido de tutela de urgência. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder os benefícios da gratuidade judiciária ao Agravante. Ao Agravado para apresentar Contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Por fim, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator